Tribunal: TJBA
Processo: 8009769-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009769-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: ALDO MOURA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por ALDO MOURA DA CRUZ, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 49.000,00, referentes a transações realizadas durante sequestro relâmpago, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Consta dos autos que criminosos realizaram resgates de aplicações e transferências bancárias atípicas, incompatíveis com o perfil do correntista, sem bloqueio preventivo pelo banco, apesar de movimentações incomuns. O réu sustentou ilegitimidade passiva, regularidade das operações, culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas por terceiros durante sequestro relâmpago, quando verificada a ocorrência de operações atípicas sem adoção de mecanismos eficazes de segurança, bem como se são devidos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a pretensão indenizatória decorre diretamente da atividade bancária e do dever de segurança inerente ao serviço prestado.

As transações realizadas em curto espaço de tempo, com valores elevados e resgate de aplicações, destoam do perfil do correntista, evidenciando falha no sistema de monitoramento e prevenção de fraudes.

O sequestro relâmpago configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do banco, sendo insuficiente a alegação de uso de senha pessoal, biometria ou validação por dispositivo previamente cadastrado.

O boletim de ocorrência e os extratos bancários comprovam a ocorrência do evento e o prejuízo suportado, não tendo o banco demonstrado fato exclusivo do consumidor ou de terceiro capaz de romper o nexo causal.

O dano material corresponde aos valores indevidamente transferidos, enquanto o dano moral decorre do abalo sofrido pela vítima diante da falha na segurança do serviço bancário, sendo adequado o valor fixado na sentença, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de transações realizadas durante sequestro relâmpago quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes para impedir movimentações atípicas.

A utilização de senha, biometria ou validação eletrônica não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada falha na prestação do serviço.

Configurado o defeito do serviço, são devidos danos materiais e morais ao consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º

8009769-04.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte recorrida
ALDO MOURA DA CRUZ
:
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA